Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM. RÉU REINCIDENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Além do valor do bem subtraído não ser ínfimo, pois bem acima de 10% do salário-mínimo vigente à época, inviável a aplicação do princípio da insignificância se o réu praticou o furto em conluio com outro indivíduo, além de ostentar condenação transitada em julgado pela prática de crime patrimonial e registrar outra ação penal em curso recente pelo crime de furto qualificado, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado. Precedentes do STF e STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.